Tribunal: TJMT
Processo: 1004970-80.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004970-80.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FIDES MINING MINERADORA S.A. - CNPJ: 16.382.326/0001-60 (EMBARGANTE), ANA LUIZA DE ANDRADE WERNECK - CPF: 026.566.681-31 (ADVOGADO), ANGELA OLIVEIRA BALEEIRO - CPF: 916.404.585-49 (ADVOGADO), CYNTHIA COELHO CORTEZ - CPF: 024.900.791-66 (ADVOGADO), FELIPE MESQUITA SANTANA - CPF: 689.317.781-04 (ADVOGADO), TORIO BRASIL MINERACAO LTDA - CNPJ: 07.240.707/0001-14 (EMBARGANTE), ANDRE VIENNA - CPF: 151.138.208-22 (EMBARGANTE), TEI - TIECHER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.454.070/0001-94 (EMBARGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), ANDRE VIENNA - CPF: 151.138.208-22 (TERCEIRO INTERESSADO), TORIO BRASIL MINERACAO LTDA - CNPJ: 07.240.707/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 872/STJ NO CASO CONCRETO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Fides Gold Mineradora S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação da embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em ação de embargos de terceiro, sob alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 872 do STJ e à existência de resistência da parte adversa após ciência da titularidade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o entendimento firmado no Tema 872 do STJ, especialmente quanto à configuração de resistência apta a justificar a condenação em ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia relativa à sucumbência, aplicando o princípio da causalidade e concluindo pela ausência de conduta culposa ou dolosa da parte embargada.

A decisão fundamentou que a constrição judicial decorreu de presunção legítima de titularidade do bem, inexistindo elementos que evidenciassem resistência indevida da embargada.

O entendimento do Tema 872 do STJ não se aplica automaticamente, exigindo a verificação concreta de resistência ou causalidade, o que não se constatou no caso.

A alegação de omissão revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando indevidamente a modificação do julgado.

Inexiste vício no acórdão, sendo inviável o acolhimento dos embargos mesmo para fins de prequestionamento, na ausência das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A aplicação do Tema 872 do STJ exige a demonstração concreta de resistência ou causalidade, não sendo automática. 3. A ausência de conduta culposa ou dolosa da parte afasta a condenação em honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade. 4. A inexistência de vícios no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, §2º, 85, caput e §2º; Decreto-Lei nº 227/1967, art. 55, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 872 (REsp 1.452.840/SP); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.526.840/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.10.2020; STJ, EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 02.10.2014; TJMT, N.U 1007425-18.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.08.2025; TJMT, N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 29.11.2022; TJPR, Apelação nº 0024617-58.2023.8.16.0014, Rel. Des. Expedito Reis do Amaral, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004970-80.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: FIDES GOLD MINERADORA S.A.

EMBARGADO: TEI-TIECHER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FIDES GOLD MINERADORA S.A.
contra acórdão que
DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para afastar a condenação da embargada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A Embargante alega omissão, ao argumento de que o julgado não observou o entendimento do STJ (Tema 872), sustentando que houve resistência da embargada após ciência da titularidade do bem, o que justificaria sua condenação nas verbas sucumbenciais.

Em contrarrazões, a Embargada pugna pela manutenção do acórdão.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2ª ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2º do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Em que pese a Embargante alegar que Acórdão é omisso, porquanto não observou o entendimento do STJ (Tema 872), sustentando que houve resistência da embargada após ciência da titularidade do bem, o que justificaria sua condenação nas verbas sucumbenciais
, resta
clarividente que todas as insurgências foram EXPRESSAMENTE analisadas, inexistindo qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, e oportunamente colacionado,
per relatione
:

“VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por TEI – TIECHER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos de Terceiro com Pedido Urgente de Antecipação de Tutela n. 1004970-80.2024.8.11.0041, julgou procedente a pretensão deduzida por FIDES MINING MINERADORA S.A., determinando o cancelamento da penhora incidente sobre o direito minerário n. 866.342/2008, de titularidade da empresa TÓRIO BRASIL MINERAÇÃO LTDA, e confirmando a tutela anteriormente concedida, condenando a Apelante ao pagamento solidário das custas

processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta o Embargado, ora Apelante, que o contrato de cessão foi formalizado antes da constrição e que o pedido de averbação não foi regularmente apresentado à ANM, atendendo às exigências do art. 55 do Código de Mineração, motivo pelo qual a cessão deve ser considerada válida e eficaz.

Pois bem. O § 1º do art. 55 do Decreto-Lei n. 227/1967 (Código de Mineração) estabelece que “Os atos de alienação ou oneração só terão validade depois de averbados no DNPM. (Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996)”

Todavia, a interpretação sistemática desse dispositivo revela que a exigência de averbação visa à oponibilidade do ato perante terceiros e à Administração, não impedindo o reconhecimento da eficácia inter partes do negócio jurídico regularmente celebrado e protocolado para averbação.

No caso dos autos, a Apelada comprovou a existência de contrato de cessão firmado em 25/09/2013, conforme ID n. 318794945 bem como o protocolo do pedido de averbação junto à ANM, anterior à constrição judicial que recaiu sobre os direitos minerários, conforme posto em ato sentencial “No caso em tela, os documentos anexados com a exordial comprovam suficientemente a titularidade dos direitos minerários designados pelo processo SEI sob nº. 866.342/2008 (ANM) a parte Embargante, conforme o teor do instrumento negocial entabulado datado de 25/09/2013, descrito (Id. 141023644), observa-se a aquisição pela Embargante dos direitos minerários correspondentes, dentre outros processos, o de n.º 866.342/2008, corroborado pelo requerimento de cessão total, descrito (Id. 144031977 – Fls. 22), a aferir cessão de direitos da então Cedente Cougar Brasil Mineração Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob n°. 07.240.070/0001-14 (mesma Tório Brasil Mineração Ltda.) em favor da Cessionária, ora Embargante, todas as prerrogativas de titular do presente ativo mineral constrito que acabou penhorado em execução em apenso o que se afigura indevido, uma vez que o direito mineral não mais pertencia à parte Executada/Embargada quando da constituição do débito.”

Não há notícia de indeferimento ou irregularidade do pedido.

A jurisprudência tem reconhecido que, uma vez protocolado o pedido de averbação na ANM, a cessão se torna eficaz em relação às partes e produz efeitos jurídicos capazes de impedir a constrição judicial sobre o bem objeto do negócio, desde que ausente má-fé ou vício formal grave.

Assim, restando demonstrada a boa-fé do cessionário e o protocolo regular de averbação,

impõe-se o reconhecimento da validade do contrato e o levantamento da constrição.

Além da revogação da medida constritiva, a r. sentença condenou solidariamente as partes embargadas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Nos termos do art. 85, caput e §2º, do CPC, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais tem por fundamento o princípio da sucumbência. Contudo, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, tal condenação deve ser analisada pelo princípio da causalidade, especialmente em demandas de Embargos de Terceiro, nas quais se evidencia que a parte vencida não deu causa direta à propositura da demanda.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Apelante TEI promoveu a constrição judicial sobre direito minerário que, à primeira vista, pertencia à empresa executada TÓRIO BRASIL MINERAÇÃO LTDA, inexistindo, à época da penhora,

elemento objetivo direto que afastasse a presunção de legitimidade da medida constritiva.

Nesse contexto, ainda que a demanda tenha sido julgada procedente, não se pode imputar à TEI a responsabilidade pelos ônus da sucumbência, visto que não contribuiu de forma culposa ou dolosa para o ajuizamento da ação, limitando-se a exercer direito legítimo de credor, dentro dos limites da legalidade processual.

Portanto, ainda que mantida a procedência dos Embargos de Terceiro, é de se reformar a sentença no ponto em que impôs à Apelante o pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, afastando-se sua condenação, à luz do princípio da causalidade.

Nesse sentido:

“E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC/15 – embargos de terceiro – extinção com resolução do mérito – BAIXA NA CONSTRIÇÃO HOMOLOGADA - ausência de pretensão resistida – APELAÇÃO DOS PATRONOS DO EMBARGADO PLEITEANDO A FIXAÇÃO DE HONORários sucumbenciais – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA RECORRIDA – AUSÊNCIA DE VENCEDORES E VENCIDOS - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 303/STJ E DO TEMA 872/STJ – ACÓRDÃO MANTIDO - juízo de retratação negativo – recurso desprovido.

1. Não há que se falar que o acórdão contrariou o entendimento pacificado do STJ, conforme orientação do REsp 1.452.840/SP (Tema 872/STJ), posto que, na hipótese, não restou evidenciada a configuração de vencedores e vencidos que ensejasse a fixação de honorários advocatícios com fulcro no princípio da causalidade.

2. Juízo de retratação negativo.-

(N.U 1007425-18.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)”

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO A LIBERAÇÃO DE QUANTIA BLOQUEADA VIA SISTEMA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA POR PARTE DO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PREVISTO NA SÚMULA 303 DO STJ QUE NÃO SE MOSTRA CABÍVEL NO CASO. RESPONSABILIDADE PELA PENHORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA A NENHUMA DAS PARTES. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA, ANTE A MANIFESTA AUSÊNCIA MÍNIMA DE OPOSIÇÃO AO PEDIDO DO EMBARGANTE. CUSTAS PROCESSUAIS QUE DEVEM SER RATEADAS ENTRE AS PARTES. SENTENÇA REFORMADA NESSE PARTICULAR. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 17ª Câmara Cível - 0024617-58.2023.8.16.0014 - Londrina -

Rel.: DESEMBARGADOR ESPEDITO REIS DO AMARAL -

J. 18.09.2024)”

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para afastar a condenação da Apelante TEI – TIECHER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,

mantida, no mais, a sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro.

É como voto.”.

Da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, requerendo a Recorrente a modificação do julgado pelo entendimento que melhor lhe provém, o que não é possível.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).(N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026